Tribunal: TJDFT
Processo: 0726191-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726191-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVANDA MARIA PIMENTEL AGRAVADO: SEBASTIAO JOSE DA SILVA, TUANE GABRIELE VIEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo EDIVANDA MARIA PIMENTEL contra decisão de ID 155780590 (autos de origem), proferida em ação de inventário, que determinou a emenda à inicial para que a autora/agravante esclareça se ajuizou ação de reconhecimento de união estável com o falecido Sebastião José da Silva. Afirma, em suma, que é desnecessária a propositura de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, porquanto no dia 1o/1/2013 firmou com o falecido uma escritura pública declaratória de união estável, em que consta a declaração de que ambos conviveram maritalmente sob o mesmo teto desde 25/12/1996; que, no curso da união estável, tiveram um filho em comum, o que reforça a convivência marital de forma pública, contínua e duradoura com a finalidade de constituir família; que a sua condição de herdeira resta devidamente comprovada. Requer, primeiramente, seja deferida justiça gratuita, porquanto não analisada pelo Juízo de origem. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o provimento integral do agravo de instrumento, a fim de que haja o prosseguimento da ação de inventário sem a necessidade de ajuizamento da ação de reconhecimento da união estável. Ausente o recolhimento de custas, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No caso, o recurso não desafia a interposição de agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Ademais, o pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial. Sem carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC). De fato, “o gravame à parte surgirá se, não cumprida a ordem, a petição inicial for indeferida” (Acórdão n.826785, 20140020243320AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora